Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724005-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE JULIO DE SANTANA D E S P A C H O À Secretaria, a fim de que efetue a correção da classe judicial para que passe a constar, no sistema, embargos de declaração cível, visto que o processo foi equivocadamente classificado como embargos de terceiros cível. Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator Designado